Tribunal: STF
Processo: RE 1333288
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “queixa crime - querelante/recorrente pleiteou a condenação do querelado-recorrido pelo crime de injúria por postagens em rede social onde o chamou de criminoso, fazendo menção a uma condenação pelo crime de Falsidade Ideológica - sentença que absolveu o querelado com fundamento de que somente relatou um fato verídico - sentença que deve ser reformada para condenar o querelado/recorrido pelo crime de injúria a pena de 13 dias multa fixadas no mínimo legal - Recurso provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, VIII, da CF. 
    O recurso não merece ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 600.063-RG (Tema 469), no qual fiquei como Redator para o acórdão, firmou entendimento no sentido de que os parlamentares são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades do parlamentar. 
    O Tribunal de origem entendeu inexistir correlação entre as declarações do parlamentar e as atividades vinculadas ao seu cargo político. 
    Sendo assim, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, RE 635.609-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator